Tribunal: STF
Processo: ACO 3045
Classe: ACO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de Roraima propôs contra a União ação cível originária, com pedido de tutela de urgência, buscando ver afastadas as restrições previstas no art. 23, § 3º, da Lei Complementar n. 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), e determinada a exclusão do próprio registro nos cadastros federais de inadimplentes, de modo que lhe seja permitido formalizar contratos de financiamento. 



    Diz ter firmado com o Banco do Brasil os Contratos de Financiamento n. 20/06651-1-PEFII e n. 20/066512-X-Proinvest. Menciona a edição da Lei Complementar n. 148, de 25 de novembro de 2014, que estabeleceu novos critérios aplicáveis aos contratos de refinanciamento de dívidas estaduais contraídas nos termos da Lei n. 9.496, de 11 de setembro de 1997, bem assim a Lei Complementar n. 156, de 28 de dezembro de 2016, a qual, alterando a de n. 148/2014, trouxe outras condições benéficas, a exemplo do prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias, contados de sua publicação, para a assinatura do termo aditivo e a vinculação aos benefícios legais. 



    Aludindo ao art. 6º da Lei n. 10.522, de 19 de julho de 2002 e ao art. 23, § 3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, diz estar impossibilitado de aderir a termo aditivo referenciado nas leis complementares, dentro do prazo legal, em razão de sua inscrição nos cadastros desabonadores. Realça exigida, pelo ente central, certidão negativa. 



    Afirma, genericamente, terem sido feitas as inscrições restritivas sem observância do devido processo legal, mas não as individualiza nem esclarece sua origem. Informa buscar, com o ajuizamento da ação, a desconsideração dos registros em ordem a lhe ser permitido pactuar os termos aditivos garantidos em lei.



    Pleiteou, liminarmente, o afastamento das “restrições legais previstas no art. 23, § 3º, da Lei de responsabilidade fiscal, advindas das inscrições do CNPJ do Estado de Roraima no SIAFI/CAUC/CADIN”, a fim de que se possibilite a assinatura dos termos aditivos referenciados na LC n. 148/2014 e LC n. 156/2016. No mérito, busca a confirmação da medida.



    Em 10 de novembro de 2017, o ministro Celso de Mello, que me antecedeu na relatoria deste feito, implementou tutela provisória, determinando ao ente central que desconsiderasse os óbices à aderência aos Termos Aditivos dos Contratos de Financiamento n. 20/066512-X-PROINVEST e n. 20/06651-1-PEFII.



    A União interpôs agravo interno (petição/STF n. 8.429/2018). 



    O ente estadual apresentou contraminuta (petição/STF n. 9.780/2018).



    A Procuradoria-Geral da República preconizou o provimento do recurso.



    A parte ré ofereceu contestação (petição/STF n. 75.152/2020). Argui a inépcia da inicial, alegando ausência de indicação precisa da causa de pedir e de decorrência lógica entre fatos, causa de pedir e pedido. Ressalta não apontadas as inscrições específicas nos cadastros desabonadores a respeito das quais teria ocorrido violação ao devido processo legal. Aduz ser dissociado da causa de pedir o pleito de afastamento das restrições descritas na Lei de Responsabilidade Fiscal. Articula falta de interesse processual, ante a desnecessidade de observância ao art. 23, § 3º, da Lei Complementar n. 101/2000 ou de apresentação de regularidade nos cadastros federais de inadimplentes para a celebração dos ajustes indicados na peça primeira.



    A parte autora apresentou réplica (petição/STF n. 81.294/2022). Pondera que o extrato anexo à inicial (eDoc 7) demonstra suficientemente a existência das inscrições. Frisa que o mencionado documento era o único elemento disponível, à época do ajuizamento da ação, apto a comprovar os registros. Sustenta que a pesquisa no Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias (Cauc) juntada pela ré (eDoc 25) explicita, de igual modo, os lançamentos de que trata a inicial. Insiste no interesse processual, salientando que a dispensa da comprovação de regularidade junto aos cadastros restritivos para a formalização dos financiamentos pretendidos apenas foi pacificada com a edição da Medida Provisória n. 801, de 20 de setembro de 2017. Anota que, por ocasião da propositura da ação cível originária, a Secretaria de Estado da Fazenda tinha como essencial a obtenção de provimento jurisdicional para a celebração dos ajustes. Avançando sobre o mérito, especifica os sete convênios que ensejaram a restrição cadastral, destacando a atual situação.



    A União manifestou-se acerca da indicação, pelo Estado autor, em réplica, dos ajustes de cuja suposta inadimplência decorreram as inscrições desabonadoras (petição/STF n. 8.150/2023). Insiste na inépcia da inicial e na ausência do interesse processual. Alega que parte dos convênios citados em réplica são objeto da ACO 3.332, a revelar a ocorrência de litispendência. 



    Em nova manifestação (petição/STF n. 19.891/2023), o Estado de Roraima afirma não celebrados os aditivos referentes aos contratos de financiamento n. 20/06652-X e n. 20/06651-1, ante o descumprimento da medida liminar concedida nos autos. Diante dos fatos, pede o reconhecimento da perda do objeto. Subsidiariamente, alega não haver inépcia da inicial, pleiteando a confirmação da liminar, julgando-se procedente o pedido. 



    É o relatório. Decido.



    2. O caso comporta julgamento conforme o estado do processo (CPC, art. 354).



    Não subsiste interesse na sequência do processo. Como é consabido, somente se pode exigir a prestação jurisdicional quando houver pretensão resistida (RHD 24, Segunda Turma, ministro Maurício Corrêa, DJ de 12 de fevereiro de 1998). É preciso, portanto, haver necessidade de ir a juízo (RE 631.240, Plenário, ministro Roberto Barroso, DJe de 10 de novembro de 2014).



    Não se demonstrou, na hipótese, que tenha havido indeferimento, pela parte ré, de solicitação de ingresso no plano de auxílio a que aludem as Leis Complementares n. 148/2014 e 156/2016. 



    Nos termos dos citados diplomas legais, a pactuação do refinanciamento das dívidas depende de expressa manifestação, no prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias, contados da publicação da norma, de interesse do ente subnacional em a elas se sujeitar. 



    Não há falar, por conseguinte, em lesão ou ameaça a direito sem que tenha sido formulado o requerimento. 



    A par disso, a Medida Provisória n. 801, de 20 de setembro de 2017 (convertida na Lei n. 13.631, de 1º de março de 2018), publicada antes do ajuizamento da presente ação, já esclarecia ser desnecessária a comprovação de regularidade perante os cadastros de inadimplentes, para fins de contratação, aditamento, repactuação e renegociação de operações de crédito, concessão de garantia pela União e contratação com o ente central realizadas com fundamento na Lei Complementar n. 156/2016.



    Em homenagem ao princípio da causalidade, a implicar o pagamento da verba sucumbencial pela parte que tiver dado causa ao processo, a autora deverá arcar com os honorários advocatícios, na medida em que a extinção processual decorre do reconhecimento da inépcia da inicial, bem assim da falta de interesse de agir, ante a ausência de lide. 



    Quanto ao montante condenatório, reputo cabível, dada a inviabilidade de mensurar o proveito econômico, a fixação dos honorários de sucumbência mediante apreciação equitativa, na forma do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, visto que o objeto da demanda recai sobre direito a aderir a programa de refinanciamento de dívidas previsto em lei, não se confundindo com o valor envolvido nas avenças que as originaram.



    À luz do § 2º do mesmo dispositivo processual, e considerada a natureza da demanda, o trabalho criterioso exercido pelos Procuradores e o tempo decorrido desde a propositura da ação, tenho como razoável a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).



    3. Do exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Revogo a liminar concedida e declaro o prejuízo do agravo interno. 



    Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme a disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 8º, do Código de Processo Civil.



    4. Publique-se.



Brasília, 30 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator